Tribunal: TJDFT
Processo: 0704793-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PENHORA. DEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA DE EXONERAÇÃO. SEDE PRÓPRIA À DISCUSSÃO ACERCA DO BINÔMIO POSSIBILIDADE/ NECESSIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Até que sobrevenha decisão judicial exonerando o devedor da obrigação de prestar alimentos, ao credor é facultado promover o cumprimento do título (Súmula no 358 do c. STJ), não havendo que se falar em prescrição das prestações vencidas até 2 (dois) anos antes do ajuizamento da demanda (art. 206, § 2o, do Código Civil), estando, portanto, correta a decisão que, afastando essa tese defensiva, rejeita a impugnação e defere a penhora, com vista à satisfação do direito do alimentando.
Sob pena de supressão de instância, porquanto ajuizada demanda de exoneração, descabe, na via estreita do agravo de instrumento, discussão acerca da necessidade de o credor continuar a perceber os alimentos e da possibilidade de o devedor permanecer a custeá-los.